Tribunal: TJDFT
Processo: 0753249-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753249-44.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUELY MARIA FATTORI FERREIRA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, SUELY MARIA FATTORI FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas pelas partes contra sentença que julgou procedente pedido de revisão de benefício de previdência complementar, condenando a FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF a ajustar o percentual de complementação de aposentadoria da parte autora, aplicando 80%, índice concedido aos homens. As partes noticiam acordo e requerem a extinção do feito (ID. 74553193). É o relatório. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. Os advogados receberam poderes para transigir (ID's. 74553196 e 60777709). Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes com fundamento no art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e extingo o processo nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado o pedido de retratação (inciso II do artigo 1.030 do CPC). Custas e honorários advocatícios na forma acordada. Remetam-se os autos ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (despacho de ID. 70910768). Oportunamente, remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais. Publique-se e intime-se. Brasília, 31 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital